Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O simples inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado não pode ser confundido com a omissão, principalmente se os fundamentos utilizados para chegar à conclusão foram expostos de forma clara. A insatisfação com o posicionamento adotado, neste caso, deve ser manejada pela via recursal adequada.
4. O pedido de inversão do ônus da sucumbência não inclui, implicitamente, a pretensão de redução dos honorários advocatícios com base na equidade. O primeiro implica em reconhecer que a parte recorrida deu causa ao processo; o segundo, por seu turno, requer a reanálise dos quesitos dispostos no artigo 85, parágrafo 2o, I a IV, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.